Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713341-62.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 56928768) interposta por SÉRGIO DA COSTA SANTOS contra sentença (ID 56928762) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOÓRIOS CREDITAS AUTO IV, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, todos do CPC. Em suas razões recursais pleiteia o recorrente o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Do exame dos autos, constata-se que foi determinada ao autor a emenda à inicial (ID 56928601) para juntar aos autos o comprovante de rendimentos, bem como pronunciar-se sobre a litispendência em relação aos autos n. 0713488-88 0712598-52 e, ainda, comprovar o recolhimento das custas relativas aos autos n. 0713341-62, 0712598-52. Em resposta, o autor requereu o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor (ID 56928604). O Magistrado a quo indeferiu a concessão do referido benefício ante a ausência de comprovação da alegada miserabilidade (ID 56928606). O autor informou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão (ID 56928608), o qual foi recebido sem efeito suspensivo (ID 56928759). Certificado o decurso do prazo para o recolhimento das custas iniciais (ID 56928761), consoante decisão de ID 56928760, o feito foi extinto sem resolução do mérito. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Por força da lei, o apelo apresentado pelo recorrente será admitido no efeito suspensivo, visto que a sentença que extinguiu o feito executivo não tem eficácia imediata e a apelação contra ela interposta tem efeito suspensivo por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Logo, desnecessária a apreciação do pedido suspensivo, o qual tem aplicabilidade ope legis, sendo o recurso de apelação recebido em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador